Tribunal: TJES
Processo: 0001244-18.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001244-18.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAN NERY AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo réu, contra sentença da Vara Criminal de Itapemirim-ES, que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e dano qualificado contra patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), às penas de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa. A defesa requer a absolvição pelo crime de dano qualificado, sob o argumento de ausência de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de laudo pericial inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de dano qualificado contra patrimônio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de dano qualificado encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim unificado e pelas fotografias anexadas aos autos, evidenciando os danos causados à viatura policial.

A autoria restou caracterizada pelos depoimentos da testemunha policial e da vítima, que confirmaram que o réu desferiu chutes na parte interna do compartimento de segurança da viatura, resultando nos danos constatados.

A ausência de exame pericial não impede o reconhecimento da materialidade do crime de dano qualificado quando há outros meios de prova idôneos que atestam o fato, conforme o art. 167 do CPP e entendimento consolidado na jurisprudência.

A impossibilidade de realização da perícia foi justificada na sentença, tendo em vista que a viatura policial é utilizada diariamente, tornando inviável sua retirada de circulação para a produção da prova técnica, sendo plenamente admissível sua substituição por prova testemunhal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001244-18.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATAN NERY AMORIM, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LORRANE NERY AMORIM

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
NATAN NERY AMORIM
,
contra sentença (fls. 145/148) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Itapemirim-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP), e dano qualificado, cometido contra o patrimônio público (art. 163, § único, inc. III, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 154/156-verso), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição do réu, em relação ao crime de dano qualificado, pois não foi realizada a prova pericial, para comprovar a materialidade.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 10 de dezembro de 2022, na localidade de Garrafão, em Itapemirim-ES, o réu proferiu ameaças em face de sua irmã LORRANE NERY AMORIM, dizendo que a mataria, sendo acionada a Polícia Militar.

Realizada a abordagem, e proferida a voz de prisão pelos policiais, o acusado foi colocado no compartimento de segurança da viatura, momento em que danificou a proteção lateral, através de chutes.

Registro que a defesa não se insurge em relação a condenação pelo crime de ameaça, requerendo, tão somente, a absolvição do denunciado, pelo delito de dano, pois não foi realizada a prova pericial.

Todavia, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 15/18) e pelas fotos (fls. 22/24), demonstrando o dano causado na viatura, pelo denunciado.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da testemunha policial militar WELLINGTON GOMES (mídia de fls. 144), relatando que o réu danificou a parte interior do cofre da viatura, com chutes.

A vítima LORRANE NERY AMORIM (mídia de fls. 144), confirmou que o réu, ao ser preso, chutou a viatura, danificando-a.

Desse modo, entendo que restou configurado crime de dano qualificado, sendo certo que a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade delitiva, como já decidido por este Tribunal de Justiça:

“(...)
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade do crime de dano qualificado, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal, sendo prescindível o laudo quando há outros meios de prova, como depoimentos testemunhais, que comprovam o dano. No caso, as testemunhas confirmaram a ocorrência do dano, o que afasta a necessidade de exame pericial.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000273-18.2022.8.08.0031, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, julgado em 31/10/2024.

Por fi
m
, destaco que a não realização da prova pericial foi justificada na sentença, pois a viatura é utilizada diariamente, pois o seu quantitativo é bem inferior à demanda policial, sendo certo que a prova testemunhal pode suprir-lhe a falta, conforme previsão expressa do art. 167
1
, do CPP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12150706)
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
- Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.